Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0723775-31.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigível, o respectivo preparo, o que não foi observado na espécie. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. 2. Cumprida a determinação no item anterior, o agravante ainda deverá se manifestar, no mesmo prazo, acerca da supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o ato jurisdicional atacado não examinou matéria relacionada a eventual purgação da mora. 3. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator